Tribunal: TJMT
Processo: 1031709-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031709-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROQUE VALTER KONRAD - CPF: 145.940.990-68 (AGRAVADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANULAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A revisão de cálculos no cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados pelo título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de encargos não previstos expressamente.

A conformidade dos cálculos à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1031709-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ROQUE VALTER KONRAD

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença da
Ação Revisional c/c com Repetição de Indébito nº. 0001057-04.2010.8.11.0040,
ajuizada em face de

ROQUE VALTER KONRAD
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o cálculo superior a dezesseis milhões de reais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão homologou cálculo unilateral apresentado pela parte exequente, o qual estaria em desacordo com o montante real, configurando excesso de execução, fixado em R$16.246.318,07 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezoito reais e sete centavos).

Defende que a revisão dos cálculos é imprescindível e não estaria sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, com vistas a assegurar a conformidade com a coisa julgada.

Alega que a sentença original limitava a cobrança de juros remuneratórios exclusivamente às operações nas quais o recorrido figurava como devedor do banco. Contudo, nos cálculos apresentados pela parte exequente, foram aplicados juros remuneratórios de 12% ao ano, com capitalização mensal, o que, segundo o agravante, não está previsto no título judicial.

Afirma que a sentença determinava que o cálculo do indébito deveria considerar apenas a correção monetária, sem incidência de juros remuneratórios. Assim, a inclusão desses juros no cálculo implicaria aumento indevido do valor do crédito da parte exequente.

Além disso, argumenta que a parte exequente utilizou o IRP (Índice de Reajuste da Poupança) como indexador até a data da citação (22/03/2010) e, posteriormente, aplicou o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). No entanto, esses critérios não estariam de acordo com o título judicial, que exigiria a aplicação do INPC desde a data da citação, resultando em significativa divergência no montante final.

Destaca que a capitalização mensal de juros, utilizada nos cálculos apresentados, configura anatocismo, prática não autorizada pela sentença, que estabeleceu a aplicação de juros simples de 1% ao mês, a partir da citação. Ressalta que a capitalização mensal viola a coisa julgada e eleva indevidamente o valor do indébito.

Sustenta, ainda, que os cálculos foram elaborados unilateralmente pela parte exequente, sem a devida conferência por perito judicial, o que reforça a necessidade de revisão e produção de prova pericial contábil para garantir a exatidão dos valores e a adequação ao título executivo judicial.

Por fim, menciona que, em razão de decisão recente do STJ (AREsp nº. 2748078/MT), que anulou a homologação do cálculo inicial no valor de R$7.202.363,74 (sete milhões, duzentos e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), o banco requer a anulação de todos os atos subsequentes que dependam daquela homologação, incluindo a fase de cumprimento de sentença.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, para que os cálculos apresentados pela parte exequente sejam revisados e ajustados aos parâmetros fixados na sentença. Subsidiariamente, pleiteia a autorização para produção de prova pericial contábil, a fim de que os valores sejam apurados por perito independente, assegurando-se a conformidade com o título executivo judicial (Id. 250913164).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 14/11/2025, conforme decisão Id. 252972688.

Sem informações.

O agravado, em contraminuta, sustenta que não há erro ou excesso nos cálculos homologados, os quais teriam sido realizados com base nos parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado.

Afirma que o agravo carece de elementos que comprovem a alegada violação à coisa julgada, argumentando que os valores apresentados estão respaldados por laudo técnico e documentação constante dos autos.

Destaca, ainda, que a decisão do STJ mencionada pelo agravante não possui efeito vinculante sobre o presente cumprimento de sentença, pois não foi oportunamente impugnada no momento processual adequado.

Requer a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o montante homologado representa o valor correto, sendo que eventual rediscussão dos parâmetros fixados na fase de liquidação constitui matéria preclusa.

Por fim, pleiteia a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id. 257562166).

Preparo devidamente recolhido (Id. 250935154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que não há se falar em perda superveniente do objeto recursal em face da decisão da Corte Superior (AREsp nº. 2748078-MT) que apenas limitou-se em reconhecer a inaplicabilidade da preclusão envolvendo os cálculos em sede de cumprimento de sentença, e que será melhor explorado abaixo. Além disso, esta Magistrada, ao conferir efeito suspensivo ao presente agravo, o fez em análise de cognição não exauriente, fazendo, pois, necessária a confirmação ou não no mérito.

Da mesma forma, rejeita-se o pedido de retirada de pauta formulado no Id. 264510266, sobretudo porque, embora ainda não transitado em julgado a decisão retro, não há nada que indique sua reforma, sem levar em consideração que o agravo interno não é dotado de efeito suspensivo automático.

Prosseguindo, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado por
ROQUE VALTER KONRAD
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele, mantendo o cálculo superior a dezesseis milhões de reais.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“(...)

Inicialmente consigno que não há falar em suspensão da presente demanda, porquanto não se enquadra na situação prevista pelo Tema 1290, o qual trata das ações lastreadas na ação civil pública objeto do RE 1.445.162-DF.

Pois bem. Dispõe o art. 525 do CPC que, “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Por sua vez, o §1º, do mencionado dispositivo legal elenca que na impugnação, o executado poderá alegar o seguinte:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Pois bem. Segundo defende a parte impugnante, resta caracterizado o excesso de execução, sob a justificativa de que equivocado o cálculo apresentado pela parte exequente.

No tocante ao montante executado,
sobreleva mencionar que o cálculo apresentado pelo credor fora devidamente homologado por este juízo, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado
, conforme documento encartado em id. 152566966.

Veja-se que o impugnante volta a tratar de questões alusivas à origem do valor apurado pelo credor, homologado judicialmente, não apenas a atualização do montante.
Logo, pretende, por via transversa rediscutir matéria coberta pela preclusão temporal, como já reconhecido pelo Tribunal.

Como se não bastasse,
infere-se do laudo ter o perito apurado o valor do débito com base nos índices previstos nos contratos, ou seja, correção monetária pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, TR e BTN, acrescidos de juros de 12% ao ano, 9% ao ano e 8% ao ano, respectivamente, até a citação, quando passaram a incidir os índices oficiais, ou seja, INPC e juros de mora de 1% ao mês sem capitalização.

Assim, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ausente fato novo a amparar a pretensão da parte impugnante, não há excesso a ser reconhecido, razão pela qual entendo que a impugnação não merece acolhida.

Por todo o exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada.

Desta feita, considerando que o exequente apresentou o cálculo atualizado da dívida (id. 165108831), bem como o valor total acrescido de multa prevista no art. 523,0§ 1°, do CPC e honorários advocatícios (id. 165108825), REOPORTUNIZO ao executado que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para análise das deliberações pendentes.

Às providências”

Pois bem. O cerne da questão reside na análise da adequação dos cálculos apresentados pela parte agravada ao título executivo judicial, especialmente diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a anulação da homologatória anterior.

O título judicial exequendo, formado a partir de sentença transitada em julgado, determinou a revisão de operações bancárias, limitando encargos financeiros, juros e correção monetária, bem como ordenando a repetição de eventuais valores cobrados em excesso.

Contudo, não há, no comando sentencial, previsão para a aplicação de juros remuneratórios no indébito, tal como realizado pela parte exequente agravada em seus cálculos.

Ocorre que o STJ, no julgamento do AREsp nº. 2.748.078/MT, foi categórico ao reconhecer que a adequação dos cálculos à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando a tese de preclusão, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELO AUTOR. INÉRCIA DO BANCO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO AO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCI
A. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2748078 - MT (2024/0350326-8), Ministro Relator MOURA RIBEIRO, data da decisão 16/10/2024)

Assim, alinhando-se à decisão superior e considerando a expressiva divergência entre os cálculos e valores apresentados pelas partes, revela-se prudente a realização de perícia contábil, a fim de verificar e ajustar o montante efetivamente devido, em rigorosa observância ao título judicial exequendo. Tal medida é essencial para evitar o enriquecimento sem causa, sendo dever do julgador buscar a verdade real e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Aliás, essa compreensão é corroborada pela jurisprudência do TJMT e do próprio STJ, que reafirmam o dever do magistrado de examinar, de ofício, a correção do débito exequendo. A guisa de exemplo, cito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL –
ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA

– QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO
– DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.
No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art. 297 do CPC/15 lhe confere. Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000). No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado.”
(N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão.
Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.”
(TJ-MT 10004264620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ASTREINTES –
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes.”
(TJ-MT 10216440420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

Ademais, a decisão agravada desconsiderou o princípio da fidelidade à coisa julgada ao homologar cálculos unilaterais sem o devido controle de sua regularidade.

Nesse contexto, impõe-se a anulação dos atos subsequentes, em conformidade com o disposto no art. 281 do CPC, que determina que a nulidade de um ato processual acarreta a invalidação de todos os atos dele dependentes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: I)
acolher
a impugnação ao cumprimento de sentença, anulando a decisão que homologou os cálculos apresentados unilateralmente pela parte agravada; 2)
determinar
a remessa dos autos ao contador judicial, para que sejam elaborados os cálculos em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença exequenda e à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; e 3)
condenar
a parte exequente agravada em honorários advocatícios em favor da parte executada agravante, conforme o disposto no art. 85, §2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025